Tribunal: STF
Processo: ARE 1465312
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. PARCELA REMUNERATÓRIA CONCEDIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUPRESSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 9.784/1999) E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. ABSORÇÃO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 



    1. A Universidade, além de ter autonomia jurídica, administrativa e financeira, é a entidade à qual o autor está funcionalmente vinculado. Disso decorre o seu poder de deliberar sobre a prática de atos administrativos que impliquem pagamento de vencimentos ou proventos. Além disso, é inafastável o seu interesse jurídico na lide, pois o provimento judicial repercutirá diretamente em sua esfera jurídico-patrimonial, não se justificando a participação da União no feito. 



    2. A 2ª Seção do TRF4, por maioria, adotou o entendimento de que A revisão administrativa somente pode ser efetivada no prazo de cinco anos contados do ato a ser revisado, como previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, e como o exige o princípio da segurança jurídica” (e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, em parte, para fins de prequestionamento (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI, XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. XV do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Sustenta a nulidade do acórdão recorrido pela ausência de análise das teses apresentadas nos embargos de declaração, configurando-se a omissão afronta ao princípio da prestação jurisdicional.



    Afirma que “não há como entender que houve decadência do direito de rever a forma de cálculo dos proventos da parte autora, pois os arts. 463 e 471, I, do CPC/1973 (arts. 494 e 505, I, do CPC/2015) autorizam a revisão de relações jurídicas continuativas. Desse modo, não há como querer perpetuar para todo o sempre um pagamento se não mais subsiste a situação de fato e nem de direito que deu causa ao pagamento. Tampouco cabe a aplicação do art. 54 da lei nº 9.784/99 ou do princípio da segurança jurídica se aqui jamais foi anulado qualquer ato administrativo mas tão somente houve a determinação de adequação do pagamento da parcela em questão ao novo plano de carreira” (fl. 5, e-doc. 16).



    Assevera que “a incorporação de horas extras se deu sob a égide do regime celetista, que restou extinto em dezembro de 1990, quando implantado o regime jurídico estatutário, com patamar jurídico e remuneratório totalmente diverso e perante o qual não há fundamento legal para que permaneça vigorando a forma de atualização da parcela em comento (sobretudo em relação a modificações da carreira do servidor), porquanto vinculada ao regime então substituído” e que “o que se mostra devido, e vem sendo observado pela Administração, é a manutenção da irredutibilidade vencimental, pelo que a parcela em comento teve seu pagamento mantido, sem qualquer redução, observando-se, ainda, se ocorrida, a majoração de cunho geral, prevista para todos os servidores públicos federais” (fl. 7, e-doc. 16).



    Anota que “o acórdão da Turma não atentou ao fato de que a rubrica em questão foi absorvida em face das reestruturações previstas nas Leis n. 11.091/2005, 11.784/2008, 12.772/2012, a qual estabeleceu três etapas anuais, exaurindo-se em 2015, e na Lei n. 13.325/2016. Aliás, não se atentou em relação à alegação de que sequer haveria de se falar em violação à coisa julgada ou em decadência, tendo em vista o entendimento no sentido de que a cada reestruturação de carreira há uma nova situação jurídica que legitima a Administração a exercer seu poder/dever de autotutela e a partir de quando passa a contar novamente a decadência” (fl. 9, e-doc. 16).



    Pede “seja o recurso conhecido e provido, para reformar o acórdão do TRF4 e declarar a improcedência da ação” (fl. 13, e-doc. 16)



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 23).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante afirma “que nos fundamentos da inadmissão do presente recurso extraordinário nada é asseverado acerca da prefacial de nulidade de julgamento, por afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 27).



    Argumenta que “merece reforma a v. decisão que não admitiu o recurso, pois foram preenchidos todos os requisitos atinentes ao juízo de admissibilidade da inconformidade expressada no Recurso Extraordinário, eis que a matéria constitucional foi ventilada e debatida, seja no acórdão, seja após a oposição de embargos de declaração. Os precedentes colacionados na decisão ora agravada – atinentes a jornada de trabalho e horas-extras incorporadas e questão de prótese prescrita por médico do SUS -, s.m.j., não guardam identidade fática ou jurídica com a controvérsia devolvida no recurso extraordinário: o direito à manutenção da forma de pagamento de adicional de horas extras. Ademais, a matéria foi ventilada nos embargos declaratórios – admitidos para efeito de prequestionamento -, com a expressa invocação de precedentes deste E. STF que, de per si, infirma o argumento da ofensa reflexa” (fl. 5, e-doc. 27).



    Reitera as razões do recurso extraordinário e pede “seja o presente agravo conhecido e provido para fins de determinação do conhecimento do Recurso Extraordinário interposto, sendo ao final provido” (fl. 17, e-doc. 27).



    4. Em 6.11.2023, o Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos à instância de origem pelo enquadramento das controvérsias nos Temas 339, 494 e 660 da repercussão geral (e-doc. 46).



    Os autos retornaram do Tribunal a quo sem exame do que determinado no despacho presidencial, em razão da existência de pedido de reconsideração apresentado pela agravante contra aquele despacho (e-docs. 51 e 54).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de tratar-se de despacho de mero expediente e, portanto, irrecorrível, aquele que devolve os autos à origem para observância dos procedimentos processuais relativos à repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO PELO QUAL SE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 874.816-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 8.11.2016).



    “DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. É irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno não conhecido” (ARE n. 927.835-AgR-terceiro, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. STF determinou a devolução dos autos à origem para aplicação da repercussão geral (ARE 1.380.000). Despacho de mero expediente. Irrecorribilidade. 4. Devolvidos os autos à origem, a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 318 – RG. Usurpação da competência desta Corte não configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 59.657-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.8.2023).



    Assim sendo, julgo prejudicado o pedido de reconsideração.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



     



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. O Tribunal de origem julgou procedente o pedido de Sandra Luzia Cortinovi “para declarar a decadência do direito da Administração de suprimir da remuneração da parte autora a parcela denominada ‘decisão judicial trans jug’” (fl. 3, e-doc. 8). No voto condutor do acórdão recorrido, a Relatora, Desembargadora Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, privilegiou o entendimento adotado pela Segunda Seção daquele Tribunal:



    “(...) a 2ª Seção desta Corte, por maioria, adotou posicionamento distinto, reconhecendo ser incabível a revisão administrativa efetuada pela Universidade, dada a caducidade do direto da administração de revisar o pagamento da rubrica relativa às horas extras incorporadas:



    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE REMUNERAÇÃO. SUPRESSÃO DE RUBRICA RELATIVA A HORAS EXTRAS INCORPORADAS POR DECISÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA, PAGA POR LONGO PERÍODO APÓS A TRANSIÇÃO PARA O REGIME ESTATUÁRIO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DECADÊNCIA. LEI 9.784/1999, ART. 54. 



    1. A Turma competente para o julgamento do recurso poder submetê-lo à apreciação da Seção, em razão da relevância da questão jurídica ou da necessidade de prevenir ou compor divergência entre Turmas, conforme previsto nos arts. 10, parágrafo único, e 210 do RITRF4. 



    2. A revisão administrativa em debate envolve a supressão do pagamento de rubrica relativa a horas extras incorporadas por servidor público estatutário, ex-celetista, por força de sentença judicial trabalhista, rubrica essa que foi paga pela Universidade durante longo período aos servidores, após sua migração para o regime estatutário, com a advento do Regime Jurídico Único (RJU). 



    3. O fato da manutenção do pagamento da rubrica após o ingresso dos servidores no regime estatutário não representou ilegalidade manifesta, resultando em verdade da aplicação de determinada interpretação da administração acerca da questão, o que motivou o pagamento da parcela da mesma forma por longo período. A superveniência de nova interpretação jurídica da questão não pode ser aplicada retroativamente para atingir os atos consolidados pelo tempo, em flagrante contrariedade à regra expressa no art. 2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei 9.784/99, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, um dos princípios embasadores da Administração Pública, conforme inscrito no art. 2º, caput, da mesma lei. A preservação de um mínimo de segurança jurídica é fundamental também nas relações entre a administração pública e seus agentes, e não apenas entre a administração e os particulares. 



    4. A revisão administrativa somente pode ser efetivada no prazo de cinco anos contados do ato a ser revisado, como previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, e como o exige o princípio da segurança jurídica. No caso do ato revisado ser anterior à vigência da Lei 9.784/99, cujo art. 54 instituiu a decadência do direito revisional da administração, o prazo quinquenal inicia na data da vigência da lei, ou seja, em 01-02-1999, encerrando-se em 01-02- 2004. No caso, contudo, a revisão administrativa foi realizada muito anos após, ou seja, quando a decadência do direito de revisão da administração já estava configurada. 



    5. Portanto, é incabível a revisão administrativa efetuada pela Universidade, dada a caducidade do direto da administração de revisar o pagamento da rubrica relativa às horas extras incorporadas. O transcurso de grande lapso de tempo desde a implantação da vantagem impõe a preservação da situação jurídica consolidada, em nome do princípio da segurança jurídica. 6. Julgamento afetado à Segunda Seção do Tribunal, na forma dos arts. 10, parágrafo único, e 210 do RITRF4. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5078553-37.2018.4.04.7100, 2ª Seção, Desembargador Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, POR MAIORIA, JUNTADO AOS AUTOS EM 14/10/2019)’” (fls. 16-17, e-doc. 8).



    Rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.784/1999) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. INCORPORAÇÃO. ABSORÇÃO DE PARCELAS. ATO DO CNJ. DECADÊNCIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.323.442-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.8.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Supressão de gratificação. Decadência não configurada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.203.922-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 928.029-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.3.2016).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas, proferidas em processos semelhantes ao presente: ARE n. 1.330.463, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.6.2021; ARE n. 1.303.307, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.2.2021; ARE n. 1.276.651, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.7.2020; e RE n. 1.166.447, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 29.10.2018.



    8. Quanto ao argumento de afronta aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora